Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6o). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI No 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6o). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUE IMPACTA EM NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO PELO ESTADO DE GOIÁS. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. DEFESA PROCESSUAL LASTREADA EM ENTENDIMENTO EMANADO DA SUPREMA CORTE. ADIN’S 5.492 E 5.737. PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGRA DEFINIDORA DE COMPETÊNCIA. RATIO DO ART. 46, §4°, DO CPC. DISPOSITIVO NÃO TANGENCIADO PELO ENTENDIMENTO VINCULANTE INVOCADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIN’s 5.492 e 5.737, dentre outras providências, atribuíra interpretação conforme às regras de competência preconizadas nos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, assentando, particularmente quanto à faculdade processual conferida pelo derradeiro dispositivo ao autor de ação aviada em face do Distrito Federal ou de estado-membro, consubstanciada na possibilidade de ajuíza-la no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que dera origem à demanda, no de situação da coisa ou no fora da capital do respectivo ente federado, ser contrária à prerrogativa de auto-organização conferida aos ente subnacionais a apreensão de que podem ser judicialmente acionados em comarcas inseridas fora de seus respectivos limites territoriais.
2. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e movida em face de dois ou mais réus com diferentes domicílios, o estatuto processual assegura ao autor a faculdade de demandá-los, conjuntamente, no foro de qualquer deles, e, não tendo aludido regramento sido mencionado ou infirmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADIN’s 5.492 e 5.737, que culminara na atribuição de interpretação conforme à regra de competência delineada pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, ressai inabalável o art. 46, §4°, do CPC, inclusive em respeito às balizas objetivas das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.
3. Conquanto conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, em ambiente de precedentes vinculantes originários da Suprema Corte, não houvera disposição sobre o regramento inserto no §4o do artigo 46 do estatuto processual, que dispõe que, havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, de forma que, aviada a pretensão em face de 2 (dois) entes federados em situação de litisconsórcio, a ação poderá ser manejada no foro de qualquer um deles, inclusive porque não pode o autor ser compelido a manejar duas ações e as regras processuais devem ser interpretadas de forma sistemática, e não isolada.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.